Tribunal: STF
Processo: ADI 7438
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae, feito por Instituto Pouso Alto, Rede Nacional Pró-Unidades De Conservação, Associação Dos Amigos Das Florestas e Rede De Sementes Do Cerrado (doc. 106).  



    Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com vistas a que este traga à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.  



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a promover a pluralização e o enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:  



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.  



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.  



    A presente ação tem por objetivo analisar alterações na legislação ambiental estadual, as quais, alega-se, mudam as regras de licenciamento ambiental, impactam a preservação do meio ambiente, violam a repartição constitucional de competências, são demasiado brandas com o proprietário, agricultor e empreendedor que realiza a supressão de vegetação nativa e causa danos ao meio ambiente no Estado de Goiás.  



    Nesse contexto, bem examinadas as razões e informações já trazidas aos autos, os requerimentos de ingresso formulados e já deferidos, bem como toda a documentação anexada aos autos, sem, por outro lado, descurar da conveniência para a instrução da causa e da duração razoável do processo, registro que já houve a habilitação de diversos amici curiæ no feito, de modo que o processo conta com elementos e manifestações variadas e suficientes para uma profícua análise das questões em debate.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de ingresso (doc. 106) no feito, sem prejuízo do recebimento da manifestação apresentada pelas requerentes como memorial.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator